Tribunal: TJDFT
Processo: 0747909-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESERVA MATEMÁTICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS. LIMITES DA COISA JULGADA. TEMAS 955 E 1.021 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante, na qual se discutia a recomposição da reserva matemática vencida e vincenda, com requerimento de revisão dos cálculos periciais e de suspensão do levantamento de valores pelo participante de plano de previdência complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões submetidas à apreciação: (I) verificar se a decisão agravada ultrapassou os limites objetivos da coisa julgada ao determinar a complementação da liquidação da reserva matemática e autorizar a transferência dos valores; e (II) analisar a possibilidade jurídica de compensação entre o crédito do participante, oriundo da revisão do benefício, e o débito correspondente à recomposição da reserva matemática, à luz do equilíbrio atuarial e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial autoriza, de forma expressa, a apuração da recomposição da reserva matemática em sede de liquidação de sentença, bem como a compensação da parcela de responsabilidade do participante com os valores a ele devidos em razão da revisão do benefício.
4. A decisão agravada limitou-se a dar fiel cumprimento ao comando judicial, sem qualquer inovação ou ampliação dos limites objetivos da coisa julgada.
5. A determinação de complementação da liquidação da reserva matemática vincenda e a autorização para transferência de valores observam a interdependência das obrigações reconhecidas no título executivo judicial, além da imprescindível apuração técnica atuarial.
6. A compensação parcial entre créditos e débitos não compromete o equilíbrio atuarial, pois condiciona a implementação do novo valor do benefício à prévia recomposição da reserva matemática, respeitando a responsabilidade tanto do patrocinador quanto do participante.
7. A alegação de enriquecimento ilícito não procede, uma vez que a decisão agravada apenas autorizou a compensação proporcional e técnica entre obrigações recíprocas, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.
8. Em sede de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de critérios já definitivamente fixados no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1) Em cumprimento de sentença, a recomposição da reserva matemática deve observar estritamente os limites definidos no título executivo judicial. 2) É admissível a compensação entre o crédito do participante decorrente da revisão do benefício previdenciário e o débito relativo à recomposição da reserva matemática, desde que respeitado o equilíbrio atuarial. 3) Não cabe rediscutir, em fase executiva, critérios já definitivamente fixados no processo de conhecimento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o; e CC, arts. 368 e 369.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.312.736 (Tema 955); STJ, REsp nos 1.778.938 e 1.740.397 (Tema 1.021); e TJDFT, Acórdão no 1720861, 0024709-08.2015.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 22/6/2023; Acórdão no 1691924, 0703548-20.2022.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19/4/2023; e Acórdão no 1675820, 0729126-89.2017.8.07.0001, Rel. João Egmont, Rel. Designado Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 8/3/2023.